Tribunal: STF
Processo: RE 463629
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. ART. 453 DA CLT.
   EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PELA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA.
   IMPOSSIBILIDADE.
1. A interpretação conferida pelo Tribunal
   Superior do Trabalho ao art. 453 da CLT, segundo a qual a
   aposentadoria espontânea do empregado importa na ruptura do
   contrato de trabalho (Orientação Jurisprudencial nº 177 da SDI-1),
   viola o postulado constitucional que veda a despedida arbitrária,
   consagrado no art. 7º, I, da Constituição Federal.
2.
   Precedentes: ADI 1.721-MC, ADI 1.770-MC e RE 449.420.
3. Recurso
   extraordinário conhecido e provido.